Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação declaratória de nulidade cumulada com indenizatória. Objeto. Alteração de contrato social. Anulação da transferência de cotas sociais. Pretensão aviada em desfavor de ex-cônjuge, respectivo sócio e da correlata pessoa jurídica. Ação de divórcio. Cotas sociais titularizadas pela ex-cônjuge. Partilha. Contrato social. Alteração realizada posteriormente à separação de fato e anteriormente à decretação do divórcio. Transferência das cotas sociais da ex-cônjuge em favor de sócio. Meação das cotas sociais almejada pelo ex-cônjuge. Inviabilidade. Modulação contratual realizada pelos réus. Simulação. Reconhecimento. Impossibilidade. Insuficiência probatória (CPC, art. 373, I). Nulidade. Reconhecimento. Afastamento. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação adequada. Omissões e contradições. Ausência. Rejeição. Documentação. Juntada em conjunto a contrarrazões. Documentos novos (CPC, art. 435). Enquadramento. Inocorrência. Consideração. Inviabilidade. Apelação dos réus conhecida e provida. Pedido rejeitado. Apelação do autor prejudicada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelos litigantes em face da sentença que, resolvendo ação declaratória de nulidade cumulada com indenizatória aviada pelo primeiro apelante em desfavor dos derradeiros, objetivando (i) a declaração de nulidade da transferência das cotas sociais de sociedade comercial cujas quotas sociais foram objeto de partilha em sede de ação de divórcio, com o cancelamento alterações havidas no contrato social da empresa, e, (ii) em caso da perda da concessão do direito real de uso do imóvel que particularizara, a condenação dos demandados ao pagamento de indenização no valor correspondente à quota-parte a que faria jus no tocante ao bem, julgara parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula a alteração havida do contrato social realizada pelos acionados, a ex-esposa e o sócio então minoritário, com todas as modificações efetuadas posteriormente.
II. Questões em discussão
2. O objeto do objeto do apelo dos réus cinge-se à aferição da incidência da sentença em nulidade processual, ora retratada por insuficiência de fundamentação, e, ultrapassada essa questão, da validade das alterações contratuais que resultaram na transferência de cotas sociais entre ex-sócios, cuja simulação fora içada como lastro para reconhecimento da insubsistência do negócio aperfeiçoado; enquanto o objeto do recurso advindo do autor concerne-se à apreensão da sua sucumbência parcial, que ensejara sua condenação ao custeio dos ônus sucumbenciais na proporção de seu decaimento, ou se deve ser alforriado do pagamento das verbas dessa natureza.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
5. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documentação nova, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou disponível, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documentos apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
6. Como cediço, nos termos do artigo 167 do Código Civil, a simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros.
7. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à parte ré, de seu lado, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
8. Aferido que, após a separação de fato do ex-cônjuge e anteriormente à decretação do divórcio e à delimitação da partilha do patrimônio comum, a titular das cotas sociais optara por transferi-las em favor daquele que se afigurava seu sócio, com a sua consequente e efetiva retirada da sociedade que compunha, e que, conquanto a alteração contratual havida tenha frustrado a partilha dos direitos econômicos que foram ulteriormente assegurados ao ex-consorte, não houvera comprovação de que ela atuara em conluio com o beneficiário da transação, a fim de ultimar esvaziamento ou ocultação patrimonial, ou de continuar a exercer os poderes societários de forma oculta para se beneficiar financeiramente, o negócio empreendido deve ser assimilado como legítimo.
9. Evidenciado que o beneficiário da transferência das cotas sociais permanecera desempenhando atividade econômica individualmente ulteriormente à perfectibilização da alteração contratual em seu favor, e, ademais, que, atualmente, a empresa se encontra em inatividade, porquanto o imóvel em que estava sediada é sujeitado a sublocação, ressoa infirmada a apreensão de que a ex-cônjuge intentara tão somente simular a transação dos direitos econômicos relativos à pessoa jurídica, porquanto efetivamente se retirara da sociedade da qual participava, sobejando inviável presumir-se a má-fé dos negociantes para assimilar-se o aperfeiçoamento da causa de nulidade denunciada, mormente quando considerado que a comprovação dos fatos constitutivos da declaração de nulidade invocada estava afeta ao autor e que desse ônus probatório não se desincumbira (CPC, art. 373, I).

IV. Dispositivo
10. Apelação dos réus conhecida e provida. Apelação do autor prejudicada. Preliminar rejeitada. Unânime.